Tribunal: TJBA
Processo: 8032082-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032082-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTUNES DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: PETROBAHIA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA, DANIEL ANUNCIACAO SANCHES

RC08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS E DESIGNOU LEILÃO DE BEM IMÓVEL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PARA A EXECUÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RISCO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8032082-59.2025.8.05.0000, em que é agravante
EDMUNDO ANGELO LEMOS DE SOUZA E OUTROS
e agravado
PETROBAHIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,